Tribunal: STF
Processo: RE 1392806
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL A CADA QUADRIMESTRE OU A CADA SEMESTRE QUANDO A POPULAÇÃO FOR INFERIOR A 50.000 HABITANTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM ATRASO.



    I. Trata-se e remessa oficial e apelações de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a ilegalidade de manutenção do nome do autor no cadastro de inadimplentes pelo motivo 400, a partir de 16.3.2011, determinando sua exclusão do SIAFI/CADIN no que concerne a não publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, relativo ao terceiro quadrimestre de 2010, no prazo legal.



    II. Tratando-se, no caso, de Município com população inferior a cinquenta mil habitantes, a publicação do RGF é levada a efeito semestralmente, nos termos do inciso I, do art. 63 da LC 101/2000. Na hipótese, o Município entregou o Relatório de Gestão Fiscal, mesmo que com atraso, fato que não pode ser desconsiderado. Em sendo assim, não se justifica manter seu nome no cadastro restritivo pelo motivo 400, por ter suprido a pendência.



    III. Remessa oficial e apelações improvidas.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, II; 37; 160, parágrafo único, inciso I, todos da CF. Sustenta, em essência, que a inclusão do Município nos cadastros restritivos federais foi regular, assim como que “a Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 29/2000, faculta à União reter e condicionar a entrega de recursos, na forma do artigo 160, da CRFB, parágrafo único”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    De início, importa destacar que a presente controvérsia versa, tão somente, acerca da eventual violação ao art. 160 da Constituição Federal. Isto porque o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto às demais questões, decisão da qual não houve a interposição de qualquer recurso. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    O Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Preceituam os arts. 54 e 63 da Lei de Responsabilidade Fiscal: 



    “Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo: 



    I - Chefe do Poder Executivo; 



    II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo; 



    III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário; 



    IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido no art. 20.” 



    “Art. 63. É facultado aos Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes optar por 



    I - aplicar o disposto no art. 22 e no § 4 o do art. 30 ao final do semestre; 



    II - divulgar semestralmente: 



    a) (VETADO) 



    b) o Relatório de Gestão Fiscal; 



    c) os demonstrativos de que trata o art. 53; III - elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias e o anexo de que trata o inciso I do art. 5 o a partir do quinto exercício seguinte ao da publicação desta Lei Complementar. 



    § 1º A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até trinta dias após o encerramento do semestre. 



    § 2º Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes.” 



    Tratando-se, no caso, de Município com população inferior a cinquenta mil habitantes, a publicação do RGF é levada a efeito semestralmente, nos termos do inciso I, do art. 63 da LC 101/2000. 



    Observa-se nos autos, que o RGF referente ao quadrimestre de 2010 foi entregue à CEF em 16.2.2011 (fl.46), em prazo superior ao legalmente previsto, o qual seria até 30.1.2011. Dessa forma, não há como negar que o ato de inscrição do nome do autor no cadastro restritivo pautou-se na estrita legalidade. 



    Acontece, que o Município entregou o RGF, mesmo que com atraso, fato que não pode ser desconsiderado. Em sendo assim, não se justifica manter seu nome no cadastro restritivo pelo motivo 400, por ter suprido a pendência. 



    Como bem fundamentou o Juiz a quo: 



    “Todavia, em que pese a legitimidade ora declarada, não se pode perder de vista que, ainda que extemporaneamente, o Relatório de Gestão Fiscal restou entregue –fato que tenho por incontroverso ante a documentação apresentada e a ausência de alegação em contrário nas contestações. Dessarte, deixando de haver pendência, não pode ser mantida a inscrição da inadimplência, uma vez que os motivos que a ensejaram não mais subsistem.



    É importante ressaltar, contudo, que caberia ao Município inadimplente informar por escrito à CAIXA quanto ao adimplemento da obrigação, após o quê esta instituição teria o prazo razoável para a doção das medidas necessárias à regularização do cadastro. Nesse cenário, diante da ausência de previsão legal quanto ao prazo que teria a CAIXA para providenciar a retificação, reputo que trinta dias seriam suficientes para tanto, sobretudo considerando-se que a inscrição por esse motivo não seria impeditiva à celebração de convênios. Portanto, apenas se poderia exigir conduta diversa da CAIXA a partir de 16.3.2011, haja vista a comunicação recebida em 16.2.2011 (fl. 44).” 



    Ainda que a União tenha alegado a existência de outras pendências do Município autor junto ao CAUC além da não apresentação do RGF no prazo, o certo é que só há demanda para que seja regularizada a pendência relativa ao RGF, razão pela qual é procedente o pedido autoral nesse sentido. 



    A sentença foi clara em seu fundamento quando declarou apenas a ilegalidade da manutenção da restrição com fundamento no motivo 400, a partir de 16.3.2011, determinando a retirada do nome do autor dessa restrição relacionada a não publicação do RGF, relativo ao terceiro quadrimestre de 2010, no prazo legal.



    Diante do exposto, nego provimento à remessa oficial e às apelações.”



    A parte recorrente, por sua vez, defende a possibilidade de retenção do repasse de verbas com base no art. 160 da Constituição Federal. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    Além disso, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 04 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator